Tribunal: CARF
Processo: 10880.954217/2016-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.954217/2016-01
ACÓRDÃO
9303-015.471 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
16 de julho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
INTERCEMENT BRASIL S.A.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/05/2011 a 31/05/2011
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ART. 138 DO
CTN. IMPOSSIBILIDADE. MULTA DE MORA. CABIMENTO.
Incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea, previsto no art.
138 do CTN, aos casos de compensação tributária. Isso porque, nessa
hipótese, a extinção do débito estará submetida à ulterior condição
resolutória da sua homologação pelo Fisco, a qual, caso não ocorra,
implicará o não pagamento do crédito tributário, havendo, em
consequência, a incidência de juros e multa moratórios. Precedentes do
STJ.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer do Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional, e, no mérito, por unanimidade de votos, em dar-lhe
provimento.

Sala de Sessões, em 16 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.471 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.954217/2016-01
2
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado), Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda
(Presidente). Ausente o conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, substituído pelo conselheiro
Marcos Roberto da Silva.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional contra o Acórdão no
3201-009.628, de 14 de dezembro de 2021, proferido pela 1a Turma da 2a Câmara da Terceira
Seção de Julgamento deste CARF, que por maioria de votos, decidiram pelo provimento do
Recurso Voluntário, para, em síntese, reconhecer a aplicação da denúncia espontânea no
pagamento realizado em relação ao débito confessado e pago por meio de DCOMP, cujo efeito é o
de afastar a exigência de multa de mora.
O aresto recorrido restou assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/05/2011 a 31/05/2011
COMPENSAÇÃO. EQUIVALENTE A PAGAMENTO. MULTA DE MORA. EXCLUSÃO.
A regular compensação realizada pelo contribuinte é meio hábil para a
caracterização de denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do CTN, cuja
eficácia normativa não se restringe ao adimplemento em dinheiro do débito
tributário.
Assim decidiu o colegiado:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencidos os Conselheiros Márcio Robson Costa, Mara Cristina
Sifuentes e Paulo Régis Venter (Conselheiro Suplente), que lhe negavam
provimento. Declarou-se impedido o conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
substituído pelo conselheiro Muller Nonato Cavalcanti Silva. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3201-009.627, de 14 de dezembro de 2021, prolatado no julgamento
do processo 10880.936194/2016-44, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Entende a recorrente, com arrimo no paragonado 3302-012.072, que ao contrário
do recorrido, a compensação não tem natureza de pagamento para efeito de aplicação da
denúncia espontânea, a que alude o art. 138 do CTN, de modo que não há falar-se em exclusão de
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.471 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.954217/2016-01
3
multa de mora em DCOMP transmitida após o vencimento do débito que se pretende quitar, pelo
que pertinente a cobrança daquele encargo moratório.
No Exame de Admissibilidade, entendeu-se que restou demonstrada a divergência,
e, com as considerações tecidas no Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial da 2a
Câmara da 3a Seção do CARF, de 12/12/2022, exarado pelo Presidente da 2a Câmara/3a Seção do
CARF, foi dado seguimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Cientificada do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional e do Despacho
de Admissibilidade, o sujeito passivo apresentou suas Contrarrazões, pugnando para que seja
negado provimento ao recurso, mantendo-se o teor do Acórdão recorrido, uma vez que a
compensação de débito confessado a destempo, antes do início de qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização com ele relacionado, caracteriza a denúncia espontânea,
hipótese esta que exige o pagamento integral do débito declarado
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Do conhecimento do Recurso Especial da Fazenda Pública:
O Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Pública é tempestivo,
como atestado pelo Despacho Decisório de Admissibilidade, e atende aos pressupostos de
admissibilidade estabelecidos no art. 67, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de
2015, e alterações posteriores, devendo, portanto, ter prosseguimento. É o que se passa a
demonstrar.
Confrontando o aresto paragonado Acórdão no 3302-012.072, verifico haver
similitude fática e divergência interpretativa, haja vista que ambos tratam sobre a “compensação e
equivalência a pagamento para fins de caracterização de denúncia espontânea, nos termos do
artigo 138 do CTN”.
Como constatado da própria ementa, a decisão recorrida, por maioria de votos,
firmou o entendimento de que “a regular compensação realizada pelo contribuinte é meio hábil
para a caracterização de denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do CTN, cuja eficácia
normativa não se restringe ao adimplemento em dinheiro do débito tributário”.
Por outro lado, a decisão indicada n° 3302-012.072, interpretando o art. 138 do
Código Tributário Nacional - CTN, asseverou que somente o pagamento, entendido de modo
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.471 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.954217/2016-01
4
estrito, é capaz de configurar a denúncia espontânea. Concluiu que a apresentação da declaração
de compensação não possui os efeitos que seriam próprios do pagamento, especificamente, a
caracterização da denúncia espontânea e o afastamento da multa moratória, eis a ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2006 DENUNCIA ESPONTÂNEA. ART 138 DO CTN. DECLARAÇÃO
DE COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a
compensação tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a
pagamento, não se aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa moratória
decorrente pelo adimplemento a destempo. Neste sentido, a Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento segundo o qual é incabível a
aplicação do benefício da denúncia espontânea previsto no art. 138 do CTN aos
casos de compensação tributária, justamente porque, nessa hipótese, a extinção
do débito estará submetida à ulterior condição resolutória da sua homologação
pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do crédito
tributário, havendo, por consequência, a incidência dos encargos moratórios.
Precedente: AgInt nos EDcl nos EREsp. 1.657.437/RS, Rel. Min. GURGEL DE FARIA,
DJe 17.10.2018.
Dessa forma, estando bem caracterizada a divergência jurisprudencial, deve ser
conhecido o recurso especial da Fazenda Nacional.
II – Do mérito:
A matéria a ser discutida perante este Colegiado uniformizador de jurisprudência,
suscitada pela Fazenda Nacional, se resume à possibilidade ou não, de se considerar a
compensação de débitos como apta a configurar a denúncia espontânea prevista no art. 138 do
CTN, de forma a equiparar a compensação ao pagamento, e consequente afastar a multa de mora
na liquidação de débitos em atraso, caso o direito creditório apontado pelo sujeito passivo seja
reconhecido.
Eis o art. 138 do CTN:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
Com efeito, o acórdão recorrido restou perfilhado a compreensão “de que a
compensação também é forma de extinção da obrigação tributária, nos termos do art. 156, inciso
II, do CTN, equivalente a pagamento, atraindo a aplicação do instituto da denúncia espontânea do
art. 138 do CTN”.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.471 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.954217/2016-01
5
A Fazenda Nacional sustenta o cabimento do pedido de uniformização, por
entender que o acórdão em questão está em confronto com a IN RFB no 900, de 30/12/2008, que
em seu art. 36, dispõe que “na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão
valorados na forma prevista nos arts. 72 e 73 e os débitos sofrerão a incidência de acréscimos
legais, na forma da legislação de regência, até a data de entrega da Declaração de Compensação”.
Ainda, cita o art. 61 da Lei no 9.430, de 1996. Ao final conclui “que quando da transmissão da
Dcomp (em 16/05/2012) o débito de Cofins (2172) que a contribuinte buscou compensar já se
encontrava vencido (desde 24/06/2011), é devida a incidência de multa e juros de mora nos
termos da legislação citada”.
Em sede de Contrarrazões, o sujeito passivo defende que “a compensação produz
efeito idêntico ao pagamento, extinguindo o crédito tributário, ainda que pendente a condição
resolutória de sua ulterior homologação”, destaca que na mesma condição dispõe o art. 150, § 1o
do CTN. Ressalta que a jurisprudência da CSRF reconhece a equivalência da compensação a
pagamento para fins de caracterização de denúncia espontânea.
Inicialmente, conforme tenho defendido em vários julgados, pela leitura do caput
do art. 138, do CTN, a denúncia espontânea exclui a responsabilidade dos tributos se
acompanhada do pagamento, instituto jurídico notoriamente distinto da compensação.
Analisando a mens legis, poderíamos perquirir que o legislador teve a intenção de criar a denúncia
espontânea como um estímulo aos contribuintes a se manterem regulares perante o Fisco. Nesse
sentido, faz-se mister trazer à colação o entendimento do eminente Hugo de Brito Machado, em
sua obra “Curso de Direito Tributário”, 27a Edição, Malheiros, página 184: “O Art. 138 do Código
Tributário Nacional é um instrumento de política legislativa tributária. O legislador estimulou o
cumprimento espontâneo das obrigações tributárias, premiando o sujeito passivo com a exclusão
de penalidades quando este espontaneamente denuncia a infração cometida e paga, sendo o caso,
o tributo devido” (27a Edição, Malheiros, fl.184).
É certo que o próprio artigo 156, em seu inciso II, elege a compensação também
como forma de extinção do tributo. No entanto, se o legislador pretendesse contemplar a
compensação, ou outras formas de extinção do crédito, a aplicação do benefício da denúncia
espontânea previsto no art. 138 do CTN, não teria escrito somente “pagamento” no caput do
referido artigo.
Com relação ao meritum causae, esta 3a Tuma da CSRF, realinhou com a
jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça que “pacificou entendimento segundo o
qual é incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea previsto no art. 138 do CTN
aos casos de compensação tributária, justamente porque, nessa hipótese, a extinção do débito
estará submetida à ulterior condição resolutória da sua homologação pelo Fisco, a qual, caso não
ocorra, implicará o não pagamento do crédito tributário, havendo, por consequência, a incidência
dos encargos moratórios” (AgInt nos EDcl nos EREsp. 1.657.437/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria,
Primeira Seção, DJe 17/10/2018), confirmando o entendimento, também unânime, da 2a Turma
daquele Tribunal no AgInt no AREsp no 1.687.605/RJ (DJe 03/12/2020). Nesse sentido os
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.471 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.954217/2016-01
6
acórdãos: 9303-008.370, de 20/03/2019; 9303-008.796, de 14/06/2019; 9303-014.401, de
21/09/2023; 9303-014.698, de 22/02/2024; 9303-014.735, de 12/03/2024.
A propósito, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, é assentada a distinção
entre compensação e pagamento, para efeitos de configuração de denúncia espontânea:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE. ART. 138 DO CTN. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ.
ART. 156, II, DO CTN. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA, POR
ANALOGIA DA SÚMULA N. 282/STF. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, no caso, o Código de Processo Civil
de 2015.
II - Esta Corte tem firme compreensão segundo a qual incabível a aplicação do
benefício da denúncia espontânea, previsto no art. 138 do CTN, aos casos de
compensação tributária, justamente porque, nessa hipótese, a extinção do
débito estará submetida à ulterior condição resolutória de sua homologação
pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do crédito
tributário, havendo, por consequência, a incidência dos encargos moratórios.
Precedentes.
III - Rever o entendimento do tribunal de origem, com o objetivo de acolher a
pretensão recursal para reconhecer que estão presentes os requisitos da
denúncia espontânea, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o
que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n.
07/STJ.
IV - É entendimento pacífico desta Corte que a ausência de enfrentamento da
questão objeto da controvérsia pelo tribunal a quo impede o acesso à instância
especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do
prequestionamento, nos termos da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal.
V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código
de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade
ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no
caso.
VI - Agravo Interno improvido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.040.611/SP, relatora
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de
7/6/2023.) (grifou-se)
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.471 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.954217/2016-01
7
Dos precedentes acima invocados, restou dominante o entendimento de que em
casos que o alegado “pagamento” operou-se com o envio de DCOMP, ou seja, por meio de
compensação, não enseja o benefício do art. 138 do CTN, que é incompatível com a expressão “do
pagamento do tributo devido e dos juros de mora” nele contida, haja vista que uma das
características para o benefício da denúncia espontânea é o pagamento em sentido restrito para
sua ocorrência, consequentemente, é de ser reformado o acórdão recorrido, restabelecendo-se a
exigência da multa moratória.
III – Do dispositivo:
Diante do exposto, por conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, para no mérito dar provimento.
Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

Fl. 167
DF CARF MF
Original